Tribunal: TJDFT
Processo: 0752181-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA NA ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD e, de forma abrangente, vedou a realização de outras diligências executivas, determinando o arquivamento provisório do feito para aguardar a fluência do prazo de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, após significativo lapso temporal desde a última diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há óbices legais à renovação de diligências eletrônicas para localização de bens penhoráveis, quando transcorrido tempo razoável desde a última tentativa, conforme entendimento do STJ e do TJDFT.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que é desnecessário o esgotamento de diligências para autorizar a penhora on-line, sendo possível a reiteração do pedido de pesquisa pelos sistemas informatizados, desde que observado o princípio da razoabilidade.
5. O lapso superior a um ano desde a última pesquisa é suficiente para justificar nova diligência, visando à efetividade da execução e à satisfação do crédito exequendo.
6. A negativa do pedido, fundamentada em questões administrativas, não pode prevalecer sobre os princípios da celeridade, efetividade e interesse do credor, bem como do acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “É admissível a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio do sistema SISBAJUD quando decorrido lapso temporal significativo desde a última diligência, observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.”
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC, art. 797; art. 6o; art. 995; art. 139, IV.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017.
• STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023.
• TJDFT, Acórdão 1847063, 074873988.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10/04/2024, DJe 30/04/2024.
• TJDFT, Acórdão 1847012, 070314177.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10/04/2024, DJe 25/04/2024.
• TJDFT, Acórdão 1832074, 0750850-45.2023.8.07.0000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 13/3/2024, DJe: 8/4/2024.